Tribunal: STF
Processo: HC 114537
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-04-10
Data de publicação: 2018-04-10

Ementa:
Ementa: Processual Penal. Habeas Corpus substitutivo de revisão criminal. Homicídio qualificado em continuidade delitiva. Tribunal do Júri. Inadequação da via eleita. 



    1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal.



    2. Ausência de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem de ofício. 



    3. Habeas Corpus não conhecido.